Tribunal: TJMT
Processo: 0001603-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001603-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA SILVEIRA DE BRITO - CPF: 241.835.801-10 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – REVISÃO CONTRATUAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO E DA TARIFA DE CADASTRO – RECONHECIDA A ABUSIVIDADE COBRANÇA DO RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Arrendamento mercantil ou leasing, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Inviável em leasing a discussão acerca de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, posto questão são inerentes aos contratos de financiamento bancário, o que não é o caso, não havendo que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, pelo rito do artigo 1.036 do CPC, definiu ser irregular a cobrança do ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando não há especificação do serviço prestado, por flagrante ofensa ao direito do consumidor, previsto no art. 6o, III, do CDC.

Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001603-51.2013.8.11.0041

APELANTE: TEREZINHA SILVEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA SILVEIRA DE BRITO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
“Ação de Repetição do Indébito c/c Julgamento Antecipado da Lide”
, ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: a) incidência da capitalização de juros sem anuência expressa da consumidora; b) indevida aplicação da tabela Price; c) abusividade do contrato diante da aplicação dos juros remuneratórios acima da taxa média do mercado; d) ilegalidade das tarifas de cadastro e de “
serviços prestados
”; e) venda casada do seguro prestamista.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (id. 209332003).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 209332009).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 209713170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Ressai dos autos que
TEREZINHA SILVEIRA DE BRITO
ajuizou a presente ação em face da
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, onde narra na inicial que na data de 28/07/2008 celebrou com a instituição requerida um contrato de arrendamento para financiamento de veículo no valor de R$ 23.176,68 (vinte e três mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 594,60 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), com taxa de juros de 1,54% a.a e 20,13% a.a.

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos e tarifas que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora apelante.

Pois bem.

Quanto ao mérito propriamente dito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil que possui natureza jurídica própria, o que o difere das demais modalidades contratuais de financiamento bancário.

Nesse tocante, é notório que o contrato de arrendamento mercantil, também conhecido por ‘leasing’, é regido pela Lei no. 6.099/74, e normatizado pela Resolução no. 2.309/96, do BACEN.

Na hipótese, trata-se de um contrato pelo qual o arrendador adquire o bem escolhido pelo arrendatário e este o utiliza durante o contrato, mediante o pagamento de uma contraprestação, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, a sua devolução ou a renovação do arrendamento.

Dessa forma, em análise da espécie contratual discutida,
não há que se falar em incidência de juros remuneratórios, tampouco de capitalização de juros
, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do “aluguel” do bem, pelo período contratado, acrescido de valor residual, caso o arrendatário opte pela compra do referido veículo, não correspondendo, portanto, a contraprestação de financiamento bancário.

É exatamente o que dispõe o art. 5o, da Resolução no. 2.309/96, do BACEN, in verbis: “(...)
as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos
.”

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Sodalício, in litteris:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESPICIENDA – REJEITADA – MÉRITO – REVISÃO CONTRATUAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COMPROVADA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa, pois o exame dos argumentos das partes e conseguinte deslinde da causa manifestamente prescinde da produção de outras provas além das que já constam nos autos.

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com o seguinte enunciado: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Portanto, aplicável o CDC ao caso vertente.

Arrendamento mercantil ou leasing, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Inviável em leasing a discussão acerca de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, posto questão são inerentes aos contratos de financiamento bancário, o que não é o caso, não havendo que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora. In casu, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade.

(...)”. (N.U 0001201-47.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“REVISÃO DE CONTRATO –
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) –– JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–– TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE REGISTRO DE CONTRATO MANTIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN
.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011.

A jurisprudência firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato e de avaliação do bem, quando demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva”.
(N.U 0031441-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Logo, resta evidenciado que nos contratos de arrendamento mercantil revela-se inviável a discussão acerca de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, eis que inerentes aos contratos de financiamento bancário, não havendo que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais, de modo que a sentença hostilizada, no ponto, não merece quaisquer reparos.

No tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em 28/07/2008. Logo, não há razões para a não incidência da mesma, devendo, portanto, ser mantida a sentença no ponto.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
.” (TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Concernente à análise da
cláusula que prevê o ressarcimento pelos serviços prestados por terceiros
, é necessário verificar a data da celebração do contrato, pois se considera abusiva sua cobrança apenas a partir de 25/02/2011, quando entrou em vigor a Resolução 3.954/2011 do CMN.

Nesse item, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, pelo rito do artigo 1.036 do CPC, definiu ser irregular a cobrança do encargo, quando não há especificação do serviço prestado, por flagrante ofensa ao direito do consumidor, previsto no art. 6o, III, do CDC.

Verifique-se:
“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
(...)

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.

(REsp 1578553/SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nessa mesma direção, o Banco Central do Brasil, através da Resolução no 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, de forma expressa, vedou a cobrança de tarifas ou comissões referentes a serviços prestados por terceiros:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução no 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução no 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Na hipótese, o contrato foi celebrado pelas partes em 28/07/2008, estabelecendo a cobrança no valor de R$ 436,68 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta oito centavos) a título de serviço prestados por terceiros.

Registra-se que o apontamento genérico no contrato acerca da referida tarifa não é admitido, uma vez não estar claro para o cliente sua destinação específica, vejamos:

“‘Serviços Prestados’ - representa o ressarcimento de despesas decorrentes da prestação de serviços por terceiros. à emissão de boleto bancário e outros custos de comercialização do arrendamento, com aquiescência da ARRENDADATÁRIA, considerados no cálculo do CET, conforme explicitado na planilha constante da Tabela de Tarifas e Despesas, de expresso conhecimento da ARRENDADATÁRIA
;”.

Assim, reputa-se abusiva a cobrança de serviços prestados por terceiros, por não haver comprovação da efetiva realização do serviço.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATATUAL – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ANOTAÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – VEÍCULO USADO – AVALIAÇÃO REALIZADA – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958).

(...)”.

(N.U 1001793-55.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Quanto à contratação do
seguro prestamista
, o e. STJ, no julgamento do REsp 11639320/SP (Tema 972), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que não pode ser imposta ao consumidor a contratação do seguro com a instituição financeira ou com Seguradora por ela indicada. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

In casu
, o contrato firmado entre as partes trouxe a opção de cobrança de “seguro de responsabilidade civil” e “seguro compreensivo de veículos” a ser pago pela arrendadora ou arrendatária, podendo ser incluso seu valor no contrato ou não.

Ou seja, no ato da celebração do contrato bancário, fora facultado à contratante optar por contratar ou não o seguro.

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não está a merecer reparos neste ponto.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA (SEGURO BB CRÉDITO PROTEGIDO) – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA –VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a consumidora não comprova ter sido compelida a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, quiçá repetição do valor pago sob essa rubrica”.

(N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Por fim, considerando que restou reconhecida a ilegalidade da cobrança dos serviços prestados por terceiros, de rigor a restituição do valor de forma simples.

A repetição do indébito em dobro, na forma revista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a caracterização da má-fé, o que não restou comprovado na hipótese.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso”.

(N.U 1017122-78.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECÁLCULO DAS PARCELAS ADMISSÍVEL CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DAS TARIFAS RECONHECIDAS ILEGAIS – RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC”.

(N.U 1006511-59.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros, autorizando a repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Mantém-se, contudo, o ônus sucumbencial sob responsabilidade da autora apelante, tendo em vista incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024